Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733404-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A, CRB - CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de abril de 2021 14:47:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator